Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013128-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (REPRESENTANTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRIGHTON DIAS DA SILVA (REPRESENTANTE), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ARESTO DE REVISÃO CRIMINAL.

PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA A COMBATER DECISÕES DE NATUREZA COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O Agravo Interno é destinado
exclusivamente a impugnar decisões singulares, isto é, proferidas por Relator, Presidente do Tribunal, Presidente da Seção ou Presidente da Turma (art. 1.021,
caput
, do NCPC e art. 39, da Lei no. 8.038/90). Por isso, ele não deve ser conhecido quando manejado para combater deliberações de natureza colegiada, a exemplo de acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Revisão Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Brighton Dias da Silva
foi apenado com 25 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, por ter cometido três delitos contra a vida em
concurso material
(art. 121, § 2o, inc. IV, por uma vez e art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, c/c art. 69, todos do CP).

Com o trânsito em julgado da condenação, ele propôs
Revisão Criminal
para que se aplicasse a regra do
concurso formal
(art. 70,
caput
, do CP) em detrimento do concurso material de crimes (art. 69,
caput
, do CP) (ID 4219665).

A pretensão, contudo, foi julgada
improcedente

pela Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
(ID 23330993).

Logo depois, o condenado manejou
Agravo Interno
contra o
aresto

buscando a
retratação ou a submissão da matéria ao colegiado, por entender que a
improcedência do pedido, além de não encontrar respaldo na lei, estaria em desconformidade com os elementos de prova contidos no conjunto probatório (ID 25921989).

Em decisão monocrática da lavra
deste
Relator,
o recurso não foi conhecido
(ID 27104997), motivando a oposição de
Embargos de Declaração
(ID 27708997). Todavia, diante inexistência dos vícios descritos no art. 619, do CPP, foi
negado provimento aos aclaratórios
(ID 28430468).

Insistente, o condenado apresentou
outro

Agravo Interno
, desta vez visando ao seu “
recebimento nos efeitos ativo e suspensivo, para fins conhecer e prover reformando o acordão vindicado para aplicar o concurso formal ao menos em face dos dois homicídios tentados em face dos irmãos Valdecir e Valdair
” (SIC) e para ver “
decidido o pedido implícito e subsidiário para aplicação da regra do art. 71 do CP
” (SIC) (ID 31016989).

Instado a se manifestar, o representante do
Ministério Público
pleiteou o
não conhecimento do Agravo
ou, se admitido, seu
desprovimento
(ID 32971994).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020